Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-73.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de saques bancários. Recurso dos autores visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dos autores, de modo que se lhes concedem, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato bancário. Transações não reconhecidas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Os autores, co-herdeiros do genitor, falecido em 17/05/2020, informam que, após solicitar o extrato bancário de sua conta, para fins de inventário e partilha, verificaram a existência de saques indevidos no benefício de aposentadoria do de cujos. De acordo com os autores, no dia 27/05/2020, havia na conta o saldo positivo de R$ 1.045,00, sendo que, no mesmo dia, foram realizados dois saques indevidos de todo o valor disponível (ID 32410443 - Pág. 2). A despeito das alegações trazidas pelos autores, não houve comprovação de defeito no serviço fornecido pelo banco réu. De acordo com o depoimento pessoal dos autores, o de cujos (genitor dos requerentes) residia em outra cidade e apenas a autora Edleuza mantinha contato com ele. Os documentos juntados pelo réu indicam que o saques bancários contestados ocorreram mediante a utilização do cartão com Chip e com a utilização da senha, no mesmo local em que costumava ocorrer os saques regulares realizados em meses anteriores, quando o pai dos autores ainda era vivo (ID 32411626). O titular da conta residia ainda com duas pessoas, sendo uma irmã e um enteado, com os quais os autores não mantinham contato. Ademais, não há comprovação de que os autores comunicaram ou tentaram comunicar a morte do seu genitor ao banco réu, de modo que não se pode exigir da instituição financeira que bloqueasse eventual transação, notadamente porque realizada com utilização de cartão e senha. Não há no processo qualquer indício de que houve falha na prestação do serviço bancário que tenha ensejado a ocorrência de fraude. Há forte suspeita de que os saques tenham sido realizados por pessoa que, em posse do cartão e senha do titular tenha realizado os saques, o que deve ser objeto de melhor investigação em outras esferas. Assim, não há elementos de convicção para o acolhimento do pleito.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelos recorrentes vencidos, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W